Tribunal: TJMT
Processo: 1034508-63.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034508-63.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ARNALDO DUARTE - CPF: 075.202.268-75 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC No 1034508-63.2023.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: ARNALDO DUARTE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO AUTORIZADAS. PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA COMPROVADA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS E SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA E IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de liminar para declarar a inexigibilidade do empréstimo no valor de R$ 8.855,61, e condenar o banco ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de danos morais, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) analisar se houve fraude bancária; (ii) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros; (iv) verificar se o dano moral encontra-se configurado; e (v) analisar o
quantum
indenizatório arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A ausência de impugnação específica configura deficiência de fundamentação recursal, violando o princípio da dialeticidade.

A ocorrência de empréstimo seguido de transferências sucessivas e atípicas em curto intervalo de tempo evidencia fraude bancária. As transações sucessivas e atípicas caracterizam o modus operandi de fraudadores.

O banco apelante não comprova a regularidade da contratação nem a segurança de seus sistemas. Os
logs
de acesso apresentados na contestação, embora demonstrem movimentações via
mobile banking
, não comprovam que as operações foram realizadas pelo próprio autor. A ausência de comprovação de autenticação biométrica, reconhecimento facial ou identificação do dispositivo utilizado fragiliza a tese de regularidade da contratação.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A fraude perpetrada por terceiros no ambiente bancário configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira.

O autor teve sua conta invadida por terceiros, que realizaram empréstimo não autorizado e transferiram valores vultosos, causando desequilíbrio financeiro, angústia e insegurança. A desídia do banco em resolver administrativamente a questão agrava o dano moral.

O valor de R$ 9.000,00 arbitrado pela sentença revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCARD S.A.
em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
ARNALDO DUARTE
na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1034508-63.2023.8.11.0002,

declarando a inexigibilidade do empréstimo no valor de R$ 8.855,61, e condenando o banco apelante ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de danos morais, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante alega superficialmente as preliminares de nulidade da sentença por omissão quanto à irregularidade de representação processual, cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória adequada e ilegitimidade passiva.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação porquanto firmada via
mobile banking
, com autenticação por credenciais pessoais do correntista, tendo os valores sido creditados na conta do autor e, segundo a própria narrativa inicial, destinados a transferências PIX e boletos.

Destaca a ausência de falha no serviço e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, uma vez que o ônus de demonstrar a ocorrência de fraude, no mínimo por indícios robustos (boletim de ocorrência, comunicações imediatas, rastreabilidade de destinatários, laudo técnico, inconsistências de IP/dispositivo), recai sobre quem a alega (CPC, art. 373, I), cabendo à instituição, por sua vez, comprovar a higidez do processo de contratação quando plausível a dúvida razoável.

Sob tais argumentos, requer sejam julgados improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade e de indenização por dano moral, ante a ausência de demonstração da fraude, do nexo causal e do dano. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório por dano moral para patamar razoável e proporcional, não superior a R$ 3.000,00, com fixação de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID
341693401
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
ARNALDO DUARTE
ajuizada em face do
BANCO BRADESCARD S.A.
, narrando ter sido vítima de fraude bancária ocorrida em 16 de março de 2023.

Segundo a narrativa inicial, terceiros desconhecidos invadiram sua conta bancária e realizaram, em curto intervalo de tempo, um empréstimo pessoal no valor de R$ 8.855,61, com liberação líquida de R$ 8.500,00, parcelado em 24 vezes de R$ 1.503,06. Na sequência, os fraudadores efetuaram três transferências via PIX para a conta do autor no Nubank, nos valores de R$ 4.350,00, R$ 4.250,00 e R$ 4.200,00, totalizando R$ 12.800,00.

O autor afirmou que os valores transferidos para sua conta no Nubank foram imediatamente desviados para contas de terceiros desconhecidos e utilizados para pagamento de boletos em favor da empresa "Mercadopago.com Representações Ltda.", além de terem sido realizados novos empréstimos fraudulentos naquela instituição financeira, objeto de discussão em processo apartado (processo no 1018387-57.2023.8.11.0002).

Relatou ter buscado solução administrativa junto ao banco réu, mediante diversos contatos telefônicos registrados sob os protocolos nos 99252522, 99265842, 99756725, 98559866, 99567701 e 98115422, solicitando o cancelamento do empréstimo fraudulento e o bloqueio da conta. Contudo, o banco recusou-se a cancelar as transações, enviando resposta negativa ao autor, sob o argumento de que a operação foi validada mediante preenchimento de dispositivo de segurança e senha pessoal.

Como elemento de reforço à tese de fraude, o autor destacou que o Nubank, em processo judicial conexo (no 1018387-57.2023.8.11.0002), reconheceu a fraude perpetrada e cancelou todos os empréstimos fraudulentos realizados por terceiros desconhecidos, conforme tela sistêmica juntada aos autos.

Sustentou que as transações apresentam características típicas de fraude, com movimentações atípicas ao seu perfil bancário, realizadas em sequência e em curto espaço de tempo. Argumentou que o sistema de segurança do banco réu mostrou-se ineficiente ao não identificar e bloquear operações suspeitas, configurando falha na prestação do serviço.

Requereu liminarmente a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteou a declaração de inexigibilidade do empréstimo fraudulento, a condenação do banco ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo de primeiro grau, determinando “
que a requerida se abstenha de promover descontos na conta do requerente, no que se refere aos empréstimos em discussão, sob pena de multa diária
”.

Devidamente citado, o banco réu apresentou contestação. Após a réplica e a audiência de conciliação infrutífera, o processo foi julgado antecipadamente.

A d. magistrada de primeiro grau – Dra. Ester Belém Nunes – julgou parcialmente procedentes os pedidos nos termos relatados.

Pois bem.

Preliminares

O art. 1.010, II e III, do CPC/15 estabelece que a apelação deve conter
"a exposição do fato e do direito"
e
"as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade"
.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o erro de julgamento e apresentando argumentos aptos a infirmar a conclusão do julgador.

No caso concreto, o apelante limitou-se a requerer nos pedidos finais: “
Nulidade da sentença por error in procedendo, em razão: (i) da omissão quanto à preliminar de irregularidade de representação/necessidade de saneamento (CPC, arts. 321 e 76 c/c 489, §1o, IV), (ii) do cerceamento de defesa diante da complexidade técnica da controvérsia (CPC, arts. 355, I; 370; 371), e (iii) do uso de prova emprestada sem contraditório (CPC, arts. 10 e 372), com cassação do julgado e retorno dos autos para saneamento e instrução (perícia/expedições/oitivas)”,
sem enfrentar especificamente os fundamentos da sentença que rejeitou as preliminares.

Assim, tenho que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que rejeitou as preliminares configura deficiência de fundamentação recursal, violando o princípio da dialeticidade e impedindo o conhecimento das preliminares.

Diante do exposto,
não conheço
das preliminares de irregularidade de representação processual, cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, por ausência de dialeticidade recursal, passando-se à análise do mérito.

Mérito

A controvérsia cinge-se à ocorrência de fraude bancária, à responsabilidade civil da instituição financeira, à configuração de dano moral e ao
quantum
indenizatório arbitrado.

A responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores decorre da aplicação do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos defeitos relativos à prestação dos serviços. O parágrafo 3o do referido dispositivo prevê as excludentes de responsabilidade, quais sejam, a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Sobre o tema, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. A fraude perpetrada por terceiros no ambiente bancário configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, não elidindo sua responsabilidade civil.

No caso concreto, a ocorrência de fraude bancária encontra-se suficientemente demonstrada. O empréstimo no valor de R$ 8.855,61 foi seguido, em curto intervalo de tempo, por três transferências via PIX para conta do autor no Nubank, nos valores de R$ 4.350,00, R$ 4.250,00 e R$ 4.200,00, totalizando R$ 12.800,00.

As transações sucessivas e atípicas, realizadas em minutos, caracterizam o
modus operandi
de fraudadores. O autor, imediatamente após constatar as movimentações, buscou solução administrativa junto ao banco réu, conforme comprovam os protocolos de atendimento juntados aos autos, sem obter êxito.

Elemento relevante consiste no reconhecimento da fraude pelo Nubank em processo conexo, que cancelou os empréstimos fraudulentos realizados na mesma data. Tal circunstância reforça a tese de que o autor foi vítima de estelionatários que, após obterem acesso indevido à sua conta no banco apelante, realizaram o empréstimo e transferiram os valores para outra instituição financeira, onde perpetraram novas fraudes.

O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação e a segurança de seus sistemas. Os
logs
de acesso apresentados na contestação, embora demonstrem movimentações via
mobile banking,
não comprovam que as operações foram realizadas pelo próprio autor. A ausência de comprovação de autenticação biométrica, reconhecimento facial ou identificação do dispositivo utilizado (IMEI) fragiliza a tese de regularidade da contratação. A tecnologia de reconhecimento facial, amplamente disponível e utilizada pelas instituições financeiras para operações de alto valor, não foi empregada, evidenciando falha na segurança do sistema.

A alegação de que os valores foram creditados na conta do autor e por ele utilizados não afasta a responsabilidade do banco. As transferências imediatas para terceiros e os pagamentos de boletos atípicos, realizados em minutos após o crédito do empréstimo, demonstram que o autor não teve controle sobre os valores, que foram desviados pelos fraudadores.

Outrossim, a Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, modificada pela Resolução BCB no 147, de 8 de setembro de 2021, instituiu o bloqueio cautelar de valores transferidos via PIX pelo banco recebedor por até 72 horas, enquanto se apura a fraude comunicada. O banco apelante não comprovou ter adotado tais medidas, nem ter solicitado ao Nubank o bloqueio dos valores, conforme lhe facultava a regulamentação do Banco Central.

Portanto, verifica-se, na hipótese, o nítido defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS AUTORIZADAS POR ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pela instituição financeira em virtude da sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por correntista vítima de golpe praticado por meio de engenharia social ("falsa central telefônica"). A sentença declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo firmado de forma fraudulenta, condenou a Requerida à restituição dos valores subtraídos (R$ 108.160,08) da conta e aplicações financeiras do Autor, e fixou indenização por danos morais (R$ 10.000,00). A Apelante alegou ilegitimidade passiva, inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de responsabilidade pelos danos sofridos pelo Apelado.

ii. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por transações bancárias realizadas mediante golpe por terceiros; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelos prejuízos materiais e morais decorrentes das operações bancárias fraudulentas, mesmo quando realizadas com senha pessoal do consumidor.

iii. razões de decidir

[...]

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira é parte legítima para responder judicialmente por transações realizadas mediante fraude, ainda que praticadas por terceiros. 2. A responsabilidade civil da instituição financeira, nas hipóteses de fraude bancária por engenharia social, é objetiva e decorre do risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC. 3. A realização de operações fraudulentas com uso de senha pessoal do consumidor não exclui a responsabilidade da instituição, se não demonstrada culpa exclusiva da vítima ou inexistência de falha no sistema. 4. A restituição dos valores indevidamente subtraídos é devida, independentemente da possibilidade de estorno ou recuperação do numerário. 5. Está comprovado o dano moral decorrente da fraude bancária, cuja indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.
(N.U 1032529-75.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de subsídio oriundo de contratação fraudulenta de empréstimo realizado mediante golpe eletrônico e engenharia social, condenando ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros; e (ii) se há fundamento para o pagamento de indenização por dano moral.

[...]

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a correntista vítima de fraude bancária quando não adota mecanismos eficazes de segurança. A falha na prestação de serviço caracteriza-se pela ausência de mecanismos de segurança eficazes para impedir transações atípicas e contratação remota sem validação segura de identidade.”

(N.U 1001219-38.2025.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025)

No que tange aos danos morais, sua ocorrência depende de comprovação específica. A mera ocorrência de fraude bancária, ainda que envolvendo consumidor hipossufiviente, não caracteriza automaticamente dano moral
in re ipsa
. Necessita-se da demonstração efetiva de que o evento ultrapassou o mero dissabor cotidiano, causando sofrimento, angústia ou abalo psicológico significativo.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CORRENTISTA QUE PERMANECEU COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS INDICATIVAS DE OFENSA A HONRA E IMAGEM. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUE SUPOSTAMENTE RECEBEU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DISSÍDIO APOIADO EM FATOS E NÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir sobre a possibilidade de concessão de indenização por danos morais pela ocorrência de empréstimo consignado fraudulento em benefício previdenciário de pessoa idosa.

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que a fraude bancária, por si só, não autoriza a indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a sua ocorrência, no caso concreto.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a inocorrência de dano moral. Correntista que permaneceu com o valor do empréstimo contratado fraudulentamente (R$ 4.582,15). Pretensão que configura comportamento contraditório de sua parte. Ausência de maiores consequências indicativas de ofensa a honra ou imagem.

4. A alteração do entendimento importaria em revolvimento de matéria fática, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.

5. Divergência jurisprudencial não conhecida. Razões recursais sem indicação da norma legal a que teria sido dada interpretação divergente. Dissídio apoiado em fatos e não na interpretação da lei, atraindo também a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ.

6. Por outro lado, o fato de a vítima do empréstimo fraudulento se tratar de pessoa idosa não autoriza o reconhecimento automático da pretendida indenização por danos morais.

7. Ausência de demonstração de que a condição de pessoa idosa potencializou as chances de ser vítima do ato ilícito, ou, ainda, acarretou maiores dissabores e/ou sequelas de ordem moral, a autorizar eventual reparação.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(REsp n. 2.161.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

No caso, autor teve sua conta invadida por terceiros, que realizaram empréstimo não autorizado e transferiram valores vultosos, causando desequilíbrio financeiro, angústia e insegurança. A desídia do banco em resolver administrativamente a questão, mesmo após seis protocolos de atendimento, agrava o dano moral.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da requerida, ora apelada, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral a ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), atende satisfatoriamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, mantenho a sentença nos demais termos, inclusive no tocante à condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026